Tribunal: TJDFT
Processo: 0022283-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA INOCORRÊNCIA.
1. Os entraves burocráticos na obtenção do habite-se e a escassez de mão-de-obra não são suficientes para afastar a responsabilidade da promitente-vendedora pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário, especialmente quando estas circunstâncias não foram demonstradas nos autos.
2. Reconhecida a responsabilidade das empresas rés pelo atraso na entrega da obra, o que ocasionou a rescisão contratual, é devida a restituição integral dos valores pagos pelos promitentes-compradores (Súmula 543 STJ) e o pagamento da multa prevista no respectivo contrato.
3. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.635.428), a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com o pedido de indenização por lucros cessantes.
4. Não ocorre sucumbência mínima da parte autora na hipótese em que o único pedido julgado improcedente representar relevante proveito econômico.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores e negou-se provimento ao apelo das rés.